Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelos delitos de embriaguez ao volante e direção sem autorização se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica e sem possuir permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.
2. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são autônomos e com objetos jurídicos distintos, de modo que o delito de direção sem autorização não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do delito de embriaguez ao volante, razão pela qual não pode ser por ele absorvido. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro
3. Recurso conhecido e desprovido.